Tribunal: TJES
Processo: 0024037-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024037-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS AVANCINI e outros

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIA COM LINHA FÉRREA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO DO APELANTE/APELADO PREJUDICADO.

1.
O apelante/apelado violou as regras do art. 29, inciso XII, do art. 34, do art. 44 e praticou a infração do art. 212, todos do CTB, pois não adotou a cautela exigida antes de transpor o cruzamento de linha férrea, apesar dos alertas sonoros emitidos pelo maquinista.

2
.
As provas documentais e testemunhais denotam que existia placa de PARE, a cruz de Santo André e aviso sobre a passagem de composições de trem, que eram plenamente visíveis à época do sinistro, mormente para um motorista profissional que trafegava diariamente pelo local.

3
.
A culpa exclusiva do condutor do caminhão pelo acidente afasta a pretensão indenizatória deste contra a mineradora responsável pela via férrea.

4
.
Recurso da apelada/apelante conhecido e provido. Sentença reformada em parte para reconhecer a improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial invertido. Recurso do apelante/apelado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação da Vale S/A e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso de João Carlos Avancini, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos – respectivamente – por
JOÃO CARLOS AVANCINI
e
VALE S/A
em face da r. sentença do evento 7984185, proferida pelo douto magistrado 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pelo apelante/apelado em desfavor da empresa apelada/apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
no local inexiste linhas de retenção, linhas de estímulo a redução de velocidade, marcação de cruzamento rodoferroviário, símbolo indicativo de cruzamento, cancela, sinal luminoso ou sonoro capaz de indicar de forma ostensiva a existência de ferrovia no local
” (evento 7984185).

Asseverou que “
resta evidente que o condutor não tomou as devidas cautelas ao tentar atravessar a linha férrea, descumprindo os ditames expressos nos arts. 28, 44 e 212 do Código de Trânsito Brasileiro
” (evento 7984185).

Pontuou que “
não restou comprovado os danos materiais supostamente arcados, no valor de R$ 1.711,00 (um mil e setecentos e onze reais), tendo em vista que os comprovantes de pagamentos juntados às fls. 73/82 não certificam que as despesas são decorrentes do acidente sofrido ou que foram realizadas pelo próprio autor e seus acompanhantes
” (evento 7984185).

Afirmou não ser cabível “
a fixação de pensão vitalícia, pois o autor não se encontra incapacitado para o trabalho, exercendo, inclusive, a sua função normalmente, conforme relatado ao perito à f. 240, item 17
” (evento 7984185).

Por fim, reconheceu a violação a direitos da personalidade do requerente/apelante/apelado, tendo condenado a mineradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que foram estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo manejado pela Vale S/A, visto que são prejudiciais àquelas veiculadas no recurso de João Carlos Avancini.

A alegação de cerceamento de defesa da Vale S/A não merece prosperar, na medida em que a mineradora jamais formulou pedido de substituição das testemunhas Erickson Vinícius Damázio Silva e Marco Túlio de Almeida, mas tão somente indicou (fl. 314-verso e fl. 325-verso) ao juízo deprecado que faria esse requerimento ao juízo deprecante com base no art. 451, inciso III, do CPC.

Além disso, a Vale S/A sequer informou em suas razões recursais quais seriam as testemunhas substitutas, o que reforça que não houve afronta ao contraditório no juízo de origem.

Por outro lado, a dinâmica do acidente aponta para a culpa exclusiva do apelante/apelado João Carlos Avancini, porquanto as provas documentais e testemunhais denotam que este praticou a infração gravíssima de deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea (art. 212 do CTB).

Como é cediço, os veículos que se deslocam sobre trilho terão preferência de passagem sobre os demais, de acordo com o art. 29, inciso XII, do CTB, e que nos cruzamentos o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, de modo a garantir a passagem de veículos que tenham o direito de preferência (art. 44 do CTB).

Nesta hipótese, percebe-se que o apelante/apelado João Carlos Avancini não se certificou que poderia cruzar os trilhos da linha férrea sem perigo para os demais usuários da via, conforme exige o art. 34 do CTB, porquanto não obedeceu à sinalização do local, nem aos avisos sonoros do maquinista do trem da Vale S/A.

Os elementos fotográficos de fl. 174 e fl. 176 denotam que à época do acidente existia uma placa de
PARE
e a sinalização de trânsito A41, conhecida popularmente como Cruz de Santo André, que continha indicação clara de cuidar de cruzamento de via férrea.

Ademais, as fotografias demonstram que existia o seguinte aviso “
PARE O
LHE
ESCUTE
” com excelente visibilidade, sendo que o acidente ocorreu no dia 28 de abril de 2015, terça-feira, às 11h00min, como se depreende do boletim de ocorrência de acidente de trânsito de fls. 63/67.

O boletim unificado nº 24567900 (fls. 164/170) comprova que a testemunha ocular João Ponche disse às autoridades policiais que “
ouviu por diversas vezes o operador do trem acionando a buzina antes da colisão
” (fl. 169) e que o teste do bafômetro do maquinista clarifica que este não fez uso de bebida alcoólica, assim como prestou auxílio imediato à vítima.

Merece ser sopesado que o apelante/apelado João Carlos Avancini é motorista profissional e conhecia muito bem a região do acidente, porque trafegava diariamente por aquele trecho da rodovia, vide os depoimentos das testemunhas arroladas pelo próprio autor:

“[...] a placa de sinalização no local próximo a curva fica escondida na vegetação; a cabine do veículo do autor foi arremessada uns 150 metros; o depoente só escutou o barulho da colisão, não ouvindo qualquer barulho do trem; [...]
próximo ao local existem pontes ferroviárias, há muito tempo o autor trafegava no local carregando areia
[...]” (fl. 268, Devanir Ferreira Amorim, redação original, negritos nossos)

“[...] a sinalização do local não é boa devido a vegetação alta; atualmente foi colocada uma cancela no local; no local foi feito um nivelamento após o acidente para colocar a cancela e o semáforo; já ocorreram no local; antes das obras de sinalização não havia da curva para passagem de nível tanto da composição quanto das pessoas que atravessavam o local; a comunidade sempre reivindicou as obras de sinalização no local; a visibilidade no local melhorou devido à colocação de lonas e pedras na vegetação; [...] quando não havia sinalização a visibilidade só ocorria em cima da linha; não conhece pontes no local;
o autor passava no local 2 a 3 vezes ao dia transportando areia.
[...]” (fl. 269, Marcos José Guidoni, redação original, destaques nossos)

O Sr. João Batista da Silva, testemunha da Vale S/A, por sua vez, afirmou em juízo que: “[...]
conhece o local do acidente; a passagem de nível fica a uns 200 metros da curva; sobre o depoimento de fls. 65 o depoente entende que está coerente com fatos narrados, demonstrando que não havia como a composição evitar a colisão; na velocidade de 40km/h a distância de frenagem é aproximadamente de 200 a 300 metros.
[...]” (fl. 267).

Nesse contexto, considero que o apelante/apelado foi o responsável exclusivo pelo acidente, haja vista que é motorista profissional de caminhão; conhecia o cruzamento e inequivocamente sabia da existência de pontes férreas próximas ao local do sinistro; existia sinalização suficiente para alertar sobre a passagem da linha de trem; a visibilidade das placas de trânsito e as condições meteorológicas eram boas; e que o maquinista emitiu avisos sonoros para tentar impedir a colisão.

Portanto, não há que se falar na responsabilidade civil da mineradora, o que afasta a pretensão indenizatória do apelante/apelado João Carlos Avancini pelos danos materiais, morais e estéticos. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E O TREM DA RÉ. PASSAGEM DE NÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais em virtude de abalroamento entre seu carro e o trem da ré. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. 2. Ocorrência do acidente incontroversa. Durante a instrução probatória não restou demonstrada a presença dos pressupostos para a imputação do dever de indenizar a apelada, uma vez que comprovada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima.
3. Laudo pericial que conclui pela desobediência do autor quanto as normas do Código de Trânsito Brasileiro e sinalização do local. 4. Provas dos autos que demonstram a presença de placas e do sinal indicando a existência de cruzamento de linha férrea em nível na pista (Cruz de Santo André), não havendo que se falar em sinalização deficiente. 5. Culpa exclusiva do autor demonstrada. Excludente de responsabilidade configurada. Inteligência dos arts. 29, 44 e 45, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJRJ; APL 0068483-11.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 01/06/2023; Pág. 587)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Acidente sobre linha férrea. Avanço da preferencial. Culpa exclusiva da apelante demonstrada. Recurso conhecido e não provido. 01. A apelante, conduzindo o veículo corsa, avançou a via férrea, sem o dever de cuidado e a parada obrigatória que é inerente aos veículos automotores no ato de cruzamento (art. 29, inc. XII, do CTB), colidindo com o vlt da empresa apelada, que acabou por gerar danos patrimoniais;02.
Havia no local do sinistro placa de parada obrigatória, cruz de Santo André e, ainda, a sinalização de pare/olhe/escute, sendo inconteste que se tratava de travessia diurna de linha férrea sinalizada, restando configurada a culpa exclusiva da promovida.
03. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJCE; AC 0140596-33.2016.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 08/06/2021; DJCE 11/06/2021; Pág. 137)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da apelada/apelante Vale S/A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelante/apelado João Carlos Avancini ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço, nos dizeres do art. 85, §2º, do CPC.

Ato seguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo (evento 7984187) de João Carlos Avancini.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo
1
.

Por fim, suspendo a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC) das verbas sucumbenciais, visto que o apelante/apelado João Carlos Avancini milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 101).

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação da apelada/apelante Vale S/A e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL dos pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC, bem como para JULGAR PREJUDICADO o apelo de João Carlos Avancini.